Tribunal: TJDFT
Processo: 0703187-36.2019.8.07.0002
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
jk
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. ABANDONO MATERIAL. ARTIGO 244, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. ELEMENTAR DO TIPO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. ÔNUS DA DEFESA. PENSÃO ALIMENTÍCIA. INADIMPLEMENTO CONTUMAZ. SENTENÇA MANTIDA.
1. O abandono material, tipificado no artigo 244 do Código Penal, se configura quando o responsável deixa de cumprir com a obrigação de prover sustento e abrigo, decorrente do parentesco. O dolo específico do crime não se restringe à simples falta de pagamento da pensão alimentícia, sendo necessário demonstrar que o agente agiu com a intenção de abandonar o incapaz, deixando de prover suas necessidades básicas por livre e espontânea vontade.
2. A mera alegação de desemprego formal, sem a apresentação de outras provas que confirmem a absoluta impossibilidade financeira do acusado, não é suficiente para afastar o dolo no crime de abandono material, especialmente quando há evidências de uma omissão deliberada em prover o sustento do incapaz.
3. É ônus da defesa comprovar a existência de causa de justificação que exclua a ilicitude da conduta, não cabendo ao Ministério Público tal incumbência.
4. Apelação criminal conhecida e não provida.